Tribunal: CARF
Processo: 10925.905337/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.905337/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.806 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
GAMBATTO VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR DE IRRF. COMPROVAÇÃO.
Evidenciado o excesso de recolhimento de IRRF, diante da comprovação
contábil do valor menor do débito correspondente, reconhece-se o crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP às fls. 02 a
06) que utiliza como crédito pagamento a maior de IRRF, código 0561, referente ao período de
apuração de 31/01/2004 (5a semana de janeiro), com vencimento e arrecadação em 04/02/2004,
no valor de R$ 46,95 (valor total do DARF – R$ 1.355,88). O Despacho Decisório (fl. 07), do
qual o contribuinte tomou ciência em 18/06/2009 (histórico à fl. 10), informou que o pagamento
havia sido localizado, mas encontrava-se integralmente utilizado para quitação do débito ao qual
se destinava. Transcrevo parcialmente, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que
resume o litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.905337/2009-83
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.806 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.905337/2009-83

Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra o Despacho
Decisório de fls. 07/09, por meio do qual a autoridade administrativa não homologou a
compensação declarada.
(...)
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 21),
alegando que:
[...]
- trata-se de compensação de débitos do IRRF código 8045 da 2a. Semana de
11/2004 no valor de R$ 51,13 acrescido de multa de R$ 1,01, declarado na
PER/DCOMP n. 33422.51999.241104.1.3.04-2646, transmitida em 24/11/2004;
- este débito fora compensado com o IRRF código 0561 da 5a. Sem.de 01/2004
que foi pago a maior no valor de R$ 701,85: Darf recolhido R$ 1.355,88, valor
devido R$ 654,03;
- no entanto, ao apresentar a DCTF do 1°. Trimestre de 2004, houve erro de
informação, onde constou o débito da 5a. Semana de 01/2004 como sendo R$
1.355,88 ao invés de R$ 654,03.
[...]

Por fim, requer:
- a aceitação da presente manifestação;
- a autorização para retificar a DCTF do 1o trimestre de 2004, com o propósito
de corrigir o lançamento indevido no código 0561, passando do valor de R$
1.355,88 para o valor correto que é R$ 654,03;
- autorização para a retificação do PER/DCOMP n. 33422.51999.241104.1.3.
04-2646, devido à ausência de informação do n. da PER/DCOMP inicial, visto
tratar-se de compensação de saldo remanescente informado em PER/DCOMP
anterior;
- o cancelamento do despacho decisório, acatando as considerações e as
retificações pertinentes;
- a expedição imediata de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, enquanto
não julgada a presente manifestação de inconformidade, nos termos do art.
151, inciso III, do CTN — suspensão do crédito tributário.
[...]

É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis – SC,
no Acórdão às fls. 22 a 25 do presente processo (Acórdão no 07-34.286, de 28/02/2014 –
relatório acima), não homologou a compensação pleiteada. Trata-se de acórdão dispensado de
ementa, nos termos da Portaria SRF no 1.364/2004, então vigente (valor inferior a R$ 50.000,00).
No voto, a decisão argumentou que, em sua defesa, o interessado havia se
limitado a alegar equívoco no preenchimento da DCTF, anexando aos autos somente cópia de
uma folha do Razão Contábil do IRRF (fl. 12), o que não era suficiente para corroborar a
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.806 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.905337/2009-83

alegação. Que o ônus da prova competia ao autor, conforme art. 333 do Código de Processo
Civil. Que, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, faltava ao crédito a certeza
e liquidez indispensáveis à compensação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2014 (Aviso de
Recebimento à fl. 26), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 17/04/2014 (recurso às
fls. 27 e 28, carimbo aposto à primeira folha).
Nele, repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Em resposta ao
argumento da DRJ de falta de provas, anexa as seguintes cópias:
 folha de pagamento de seus empregados do mês de janeiro de 2004,
indicando IRRF no valor de R$ 654,03 (fl. 32);
 novamente, folha do Razão Contábil da conta Imposto de Renda na Fonte,
com os lançamentos de janeiro e fevereiro de 2004, indicando retenção de
Imposto de Renda na Fonte, sobre a Folha de Pagamento de janeiro, no
valor de R$ 654,03 (fl. 31);
 DARF do pagamento a maior informado, no valor de R$ 1.355,88 (fl. 30);
 Folhas da DCTF retificadora referente ao 1o trimestre de 2004 (fls. 33 a
36), na qual foi declarado o débito de código 0561, da 5o semana de
janeiro de 2004, no valor de R$ R$ 1.355,88, que alega equivocado (fl.
36).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a empresa alega que errou no preenchimento da DCTF
referente a janeiro de 2004, informando débito de IRRF, código 0561, no valor de R$ 1.355,88
(fl. 36), quando o correto seria R$ 654,03. Que por essa razão o Despacho Decisório considerou
que não havia disponibilidade de crédito no DARF indicado. Anexa à Manifestação de
Inconformidade, apresentou cópia de folha do Livro Razão Contábil da conta 522-3 – Imposto de
Renda na Fonte, mostrando o registro de retenção sobre a folha de pagamento de janeiro no valor
de R$ 654,03 (fl. 12). A DRJ considerou a prova insuficiente. Ao Recurso Voluntário anexou,
ainda, cópia da folha de pagamento de janeiro (fl. 32), o DARF em questão (fl. 31) e a DCTF
com o débito que alega equivocado (fl. 36).
É certo que o reconhecimento do crédito depende da certeza e liquidez do mesmo,
conforme art. 170 do CTN, como bem colocou a decisão recorrida. A questão que se coloca aqui,
portanto, é se os documentos trazidos ao processo comprovam que o valor devido de IRRF,
código 0561, referente ao período de apuração da 5a semana de janeiro de 2004, era de R$
654,03, como alega o contribuinte, ou de R$ 1.355,88, como declarou em DCTF, segundo ele,
equivocadamente.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.806 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.905337/2009-83

Conforme art. 923 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), reproduzido no art. 967 do
Decreto no 9.580/2018, a escrituração faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis.
No caso concreto, vê-se no Livro Razão Contábil, à fl. 31, que o valor de IR retido
na fonte pela empresa, em 31/01/2004, sobre a folha de pagamento daquele mês (código 0561),
foi de R$ 654,03, como alegado. Vê-se que não há, no mês, outra retenção de IR relativa ao
código 0561 (pagamento de rendimento de trabalho assalariado). Vê-se que, no mês de fevereiro,
no dia 04, foi efetuado o pagamento de R$ 1.355,88 em questão, e registrado o recolhimento a
maior de R$ 701,85. Vê-se que a retenção de IR sobre a folha de pagamento de fevereiro foi de
R$ 610,14, bem mais próxima do valor alegado para janeiro (R$ 654,03) do que aquele
declarado em DCTF (R$ 1.355,88), o que fortalece a alegação da empresa, já que é de se esperar
que o IRRF sobre salários se mantenha sem grande variação ao longo dos meses.
A Folha de Pagamento do mês de janeiro de 2004, anexada à fl. 32, confirma a
retenção de IR na fonte, naquele mês, de R$ 654,03, dando lastro ao valor registrado na
contabilidade.
Assim, considero suficientemente comprovado que o valor devido de IRRF,
código 0561, referente à última semana de janeiro de 2004, é aquele indicado no Livro Razão e
na Folha de Pagamento da empresa. Há, portanto, a disponibilidade de pagamento informada na
DCOMP ora analisada.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital